Tribunal: TJMT
Processo: 0002765-40.2020.8.11.0040
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002765-40.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDIVALDO DE BASTOS PIRES - CPF: 039.400.089-74 (APELANTE), AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES - CPF: 987.244.361-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OSVALDO PEREIRA GOMES NETO - CPF: 034.693.261-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDIVALDO DE BASTOS PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBTÁCULO E RECEPTAÇÃO DOLOSA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DOS POLICIAIS ALIADAS AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – TESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – IMPROCEDÊNCIA –
DELITO NÃO CONSUMADO POR CINCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE -
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - ALEGADA AUSÊNCIA DE PERÍCIA – INVIABILIDADE - POLICIAIS REGULARMENTE NOMEADOS E COMPROMISSADOS PELA AUTORIDADE POLICIAL
– ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A SUA MODALIDADE CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO DO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – DOSIMETRIA – PENA-BASE DO DELITO DE TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO - MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DOS MAUS ANTECEDENTES E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – CIRCUNSTÂNCIAS FUNDAMENTADAS DE FORMA IDÔNEA – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA DEVIDAMENTE COMPROVADA PELAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS – DA PENA-BASE DO DELITO DE RECEPTAÇÃO – AFASTADA A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DECORRENTE DA PRÁTICA DO CRIME EM SITUAÇÃO DE
CALAMIDADE
– PANDEMIA DA COVID-19 – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE – PROVIDÊNIA DE OFÍCIO - AUMENTO DA FRAÇÃO APLICADA À TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO –
ITER CRIMINIS
– FIXAÇÃO DESPROPORCIONAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

A palavra dos policiais, coerentes e harmônicas com as circunstâncias da prisão e os demais elementos de convicção, mostram-se suficientes para a certeza da prática do crime de furto qualificado por parte do apelante, de modo que tal convicção deve prevalecer sobre a negativa de autoria apresentada, a qual se mostra isolada nos autos.

Não há falar-se em desistência voluntária, quando as provas dos autos comprovarem que os acusados teriam interrompido a ação delituosa no momento em que visualizaram a chegada dos policiais militares.

“(...) A simples possibilidade de os peritos serem policiais não acarreta a imprestabilidade dos respectivos autos, pois inexistente expressa vedação legal para tanto. Além disso, a ausência de comprovação acerca do diploma de curso superior não acarreta a nulidade do laudo pericial, desde que devidamente nomeados e compromissados os peritos, como no caso dos autos.
(TJ-RS - APR: 70083489328 RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Data de Julgamento: 24/06/2020, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/08/2021)

É incabível a
absolvição
ou a desclassificação do crime de
receptação
dolosa para a modalidade culposa, se não restar cristalino, que desconhecia a origem ilícita do bem apreendido em sua posse; imperioso destacar que no crime de
receptação
a posse de bem objeto de crime inverte o ônus da prova.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido desnecessária juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido.

“é plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes.”
(AgRg no REsp 1551168/AL, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 02/03/2016)

A utilização do bem receptado em outro delito não justifica a valoração das circunstâncias do crime, vez que devem ser próprias do crime em julgamento, não de crime anterior ou posterior ao fato sobre a qual se avaliam as circunstâncias.

A incidência da agravante do art. 61, II, “j”, do Código Penal exige demonstração de que o agente se valeu do contexto de pandemia para prática do delito, conforme entendimento do STJ. No caso, não comprovado nos autos que o réu se aproveitou das circunstâncias de fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade geradas pelo estado de
calamidade

pública
decretado em virtude da pandemia da Covid-19, afasta-se a respectiva agravante.

Para se aferir o grau de incidência da causa de diminuição prevista no parágrafo único, II, do art. 14 do CP, necessária a análise do
iter criminis
percorrido pelo agente na prática do delito ao qual foi condenado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002765-40.2020.8.11.0040

APELANTE: EDIVALDO DE BASTOS PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDIVALDO DE BASTOS PIRES
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que julgou procedente a denúncia para condenar o réu à pena de
03 (três) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
, pela
prática do delito de tentativa de furto qualificado pelo concurso de pessoas e mediante arrombamento e à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, pela
prática do delito de receptação.

As penas foram somadas, nos termos do artigo 69, do Código Penal, totalizando 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicialmente fechado e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo mantida a prisão cautelar do acusado (id. 90458456)
.

Os autos foram desmembrados em relação ao réu Osvaldo Pereira Gomes Neto (90457040, p. 03).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia: i)
a absolvição do apelante do delito de tentativa de furto qualificado por ausência de provas acerca da autoria ou por ausência de materialidade, ou ainda, o reconhecimento do instituto da desistência voluntária; ii) o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo ante a ausência de laudo pericial, bem como o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas por ausência de provas; iii) a absolvição por ausência de provas de autoria do delito de receptação ou desclassificação para sua modalidade culposa; iv) o redimensionamento da pena aplicada ao apelante em ambos os delitos (id. 90458462).

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requereu o seu desprovimento (Id. 90458470).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 94744983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDIVALDO DE BASTOS PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do delito de furto qualificado.

A Defensoria Pública busca a absolvição do réu, alegando inicialmente, que a acusação não logrou êxito em comprovar a participação do réu na empreitada criminosa.

Aduz ainda que:
“sabe-se que o acusado ainda que supostamente tivesse o objetivo de praticar o delito, este, nos dizeres da vítima e das testemunhas teria desistido da pratica antes mesmo de entrar no estabelecimento ou sequer dar início ao arrombamento do estabelecimento, visto que não existe nenhuma prova nos autos que demostre ao menos tentativa de arrombamento do estabelecimento”
.

Por fim, requer o afastamento da qualificadora do rompimento por ausência de perícia para comprová-la, bem como o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas por ausência de provas
“de que o acusado estava em comum acordo com qualquer pessoa, bem como planejara previamente realizar o suposto furto com outro agente”
.

Pois bem.

A materialidade está devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (id. 90457032, p. 02), pelo boletim de ocorrência (id. 90457034, p. 01) e anexo fotográfico (id. 90457037, p. 04).

A autoria, do mesmo modo, é inconteste.

O réu Edivaldo de Bastos Pires, na fase administrativa (id. 90457034, p. 07), negou a autoria do delito, argumentando que:

“QUE O INTERROGADO ESTAVA USANDO DROGA EM UM LOCAL E CONHECEU O OSVALDO; QUE NO LOCAL PEGOU A MOTOCICLETA EMPRESTADA COM UM RAPAZ CHAMADO "MENOR"; QUE O OSVALDO DISSE VAMOS NO CENTRO PARA COMPRAR ALGO PARA COMER; QUE O INTERROGADO PEGOU A MOTO E LEVOU O OSVALDO; QUE PAROU EM UMA ESQUINA PERTO DA PRAÇA CENTRAL, E O OSVALDO COMO É DEFICIENTE FOI PEDIR DINHEIRO NA PRAÇA, PARA CONSEGUIR COMER; QUE O INTERROGADO FICOU NO LOCAL DEITADO NO CHÃO ESPERANDO E LOGO A POLÍCIA MILITAR CHEGOU NO LOCAL; QUE NÃO SABIA QUE A MOTOCICLETA ERA ROUBADA; QUE FOI ABORDADO E PRESO PELA POLÍCIA MILITAR; QUE LOGO PASSOU PERTO DO OSVALDO E PRENDERAM ELE; MAS NEGA TER FURTADO OU TENTADO FURTAR O ESCRITÓRIO”.

Em Juízo, o apelante alterou em parte a versão apresentada na fase policial, somente no tocante ao motivo pelo qual o corréu estaria pedindo dinheiro na rua, alegando que se tratava de dinheiro para viabilizar a compra de mais entorpecentes.

Já o corréu Osvaldo Pereira Gomes Neto, ao ser ouvido na Delegacia de Polícia, negou a autoria do delito, bem como afirmou que estavam no local dos fatos para comprar alguma coisa para comer.

Contudo, a vítima Agda Carolina Castilho Soares, ao depor na fase policial (id. 90457035, p. 03), afirmou de forma categórica que os réus seriam os autores do delito. Veja-se:

“QUE A DECLARANTE É PROPRIETÁRIA DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ONDE HOUVE A TENTATIVA DE ARROMBAMENTO; QUE A DECLARANTE MORA ENCIMA DO ESCRITÓRIO E AFIRMA QUE VIU OS SUSPEITOS, MAS ESTAVA ESCURO E NÃO CONSEGUE RECONHECER OS SUSPEITOS; QUE A DECLARANTE AFIRMA QUE A PORTA DE BLINDEX ESTÁ ESTUFADA, ELA FOI FORÇADA PELOS SUSPEITOS; QUE LIGOU PARA A POLÍCIA MILITAR, QUE CHEGOU RÁPIDO E PRENDEU OS SUSPEITOS; QUE A DECLARANTE E SUA MÃE VIRAM QUE OS SUSPEITOS DEIXARAM A MOTO ATRÁS DE UM PADRÃO NA RUA, JUNTO COM CAPACETES; QUE OUVIU BARULHO MEXENDO NOS CADEADOS DA PORTA; QUE UM DOS SUSPEITOS FICOU NA PORTA E OUTRO MAIS LONGE NA RUA, APARENTADO ESTAR CUIDANDO; QUE QUANDO UM CARRO PASSAVA PARAVA OS BARULHOS NA PORTA E QUANDO A POLÍCIA CHEGOU O QUE ESTAVA NA PORTA FINGIU ESTAR DEITADO NO LOCAL; QUE A DECLARANTE NÃO CONSEGUIA VER O QUE ELE FAZIA NA PORTA, POIS DA SACADA NÃO DAVA PARA VER”

Em Juízo, a vítima manteve a versão apresentada na Delegacia de Polícia e, ao ser questionada, novamente foi enfática ao imputar aos réus a prática do delito afirmando que as pessoas abordadas eram as mesmas que estavam forçando a porta de seu escritório, visto que, embora não tenha conseguido visualizar o rosto dos acusados, ela teria acompanhado toda a ação por trás do vidro da sacada, já que residia no mesmo imóvel em que possuía escritório.

Por sua vez os policiais militares Maycom José Silva e Luciano Tadeu Dias da Conceição narraram como teria se dado a prisão dos acusados, bem como confirmaram a versão da vítima a qual teria confirmado que o apelante e seu comparsa seriam os responsáveis pela tentativa de furto ocorrida em seu escritório.

Do mesmo modo, não há falar-se em desistência voluntária, vez que, os acusados teriam interrompido a ação delituosa no momento em que visualizaram a chegada dos policiais militares.

Nesse sentido, o policial militar Maycom José Silva, ao ser ouvido em Juízo, declarou que um dos acusados teria fugido do local no momento em que se aproximavam para abordá-los.

O também policial militar Luciano Tadeu Dias da Conceição, sob o crivo do contraditório, ratificou a versão do PM Maycom José.

Desse modo, pode-se verificar que a vítima foi enfática ao imputar a autoria do delito ao réu e seu comparsa, que aliada à versão apresentada pelos policiais militares responsáveis pela prisão dos acusados, não deixam dúvidas acerca da sua participação na empreitada criminosa.

Aliás, convém ressaltar que a palavra dos policiais, coerentes e harmônicas com as circunstâncias da prisão e os demais elementos de convicção, mostram-se suficientes para a certeza da prática do crime de furto qualificado por parte do apelante, de modo que tal convicção deve prevalecer sobre a negativa de autoria apresentada, a qual se mostra isolada nos autos.

Acerca da validade dos depoimentos policiais e da presunção de veracidade destes quando em harmonia com o conjunto probatório, em especial as circunstâncias da prisão, a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça é pacífica, materializada no enunciado orientativo n.º 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“8. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

Frise-se, aliás, que a linha firmada no referido enunciado orientativo coaduna-se com a vertente perfilhada no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, como se depreende da leitura do aresto que segue:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 07 DO STJ. PROVA ORAL REALIZADA JUDICIALMENTE. PROVASHARMÔNICAS ENTRE SI. DEPOIMENTO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...). 3. ‘O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborado em juízo, circunstância que afasta a alegação de sua nulidade’ (HC 322.229/RJ, Rel. Ministro Desembargador Convocado do TJ/PE, QUINTA TURMA, DJe de 29/9/2015.) 4. Agravo regimental desprovido”. (STJ – AgRg no REsp 1635882/RO, Relator: Min. JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 28/03/2017, DJe 07/04/2017)

Logo, diante do acervo probatório colhido, ao contrário do sustentado por EDIVALDO DE BASTOS PIRES, de rigor a manutenção do édito condenatório pelo delito de furto qualificado, afastando-se a tese absolutória

Quanto à qualificadora do rompimento de obstáculo, a Defensoria Pública pleiteia o seu afastamento ante a ausência de
habilitação técnica dos peritos para confecção do laudo pericial.

Com efeito, os peritos foram regularmente nomeados e compromissados pela autoridade policial (id. 90457040), para a coleta de indícios ou vestígios do rompimento de obstáculo consistente na tentativa de arrombar a porta do escritório de advocacia pertencente à vítima Agda Carolina Castilho Soares, o que não exige qualificação técnica especial.

Ainda, a simples possibilidade de os peritos serem policiais não acarreta a imprestabilidade dos respectivos autos, pois inexistente expressa vedação legal para tanto.

Demais disso, destaco que a ausência de comprovação acerca do diploma de curso superior não acarreta a nulidade do laudo pericial, desde que devidamente nomeados e compromissados, como no caso dos autos.

Não se deve, tampouco, confundir a constatação do rompimento de obstáculo com perícia ou exame de corpo de delito, não justificando a imposição do mesmo rigor formal para um e outro tipo de ato.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ESCALADA. CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINARES REJEITADAS. DECRETO CONDENATÓRIO MANTIDO. 1.PRELIMINAR. NULIDADE DOS AUTOS DE AVALIAÇÃO E CONSTATAÇÃO DA QUALIFICADORA. REJEIÇÃO. Peritos regularmente nomeados e compromissados pela autoridade policial para o desempenho de tarefa singela, consistente na avaliação de bens conforme valor de mercado, além da constatação da qualificadora do rompimento de obstáculo, o que não exige qualificação técnica específica. A simples possibilidade de os peritos serem policiais não acarreta a imprestabilidade dos respectivos autos, pois inexistente expressa vedação legal para tanto. Além disso, a ausência de comprovação acerca do diploma de curso superior não acarreta a nulidade do laudo pericial, desde que devidamente nomeados e compromissados os peritos, como no caso dos autos.
(TJ-RS - APR: 70083489328 RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Data de Julgamento: 24/06/2020, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/08/2021)

Do mesmo modo, a qualificadora do concurso de pessoas está devidamente demonstrada pelas provas carreadas nos autos.

Isso porque, a vítima, tanto na fase policial, quanto na judicial, afirmou que:
“VIRAM QUE OS SUSPEITOS DEIXARAM A MOTO ATRÁS DE UM PADRÃO NA RUA, JUNTO COM CAPACETES; QUE OUVIU BARULHO MEXENDO NOS CADEADOS DA PORTA; QUE UM DOS SUSPEITOS FICOU NA PORTA E OUTRO MAIS LONGE NA RUA, APARENTADO ESTAR CUIDANDO; QUE QUANDO UM CARRO PASSAVA PARAVA OS BARULHOS NA PORTA E QUANDO A POLICIA CHEGOU O QUE ESTAVA NA PORTA FINGIU ESTAR DEITADO NO LOCAL”.

A vítima, em Juízo, ratificou a versão apresentada na fase administrativa, acrescentando, somente, que teria escutado os acusados conversando entre eles.

Os policiais militares Luciano Tadeu Dias da Conceição e Maycom José Silva, ratificaram a versão apresentada pela vítima.

Assim, constatado o concurso de pessoas mediante comprovação da autoria do apelante e o coautor dos fatos, é incabível a desclassificação do delito de tentativa de furto qualificado pelo concurso de pessoas e pelo rompimento de obstáculo para tentativa de furto simples.

Do delito de receptação.

Quanto ao delito de receptação, alega a Defensoria Pública, que inexiste prova acerca da autoria do delito, pugnando, ao final, pela absolvição do apelante ou a desclassificação para a modalidade culposa.

No caso dos autos, o proprietário da motocicleta, ao depor na fase administrativa e na judicial, confirmou que a sua motocicleta teria sido furtada em frente à sua residência, tendo em 25/05/2020 a polícia militar entrado em contato informando a recuperação do veículo, o qual reconheceu como de sua propriedade.

Já o apelante negou ter ciência que a motocicleta teria origem ilícita, alegando que estava consumindo drogas com alguns usuários, quando acabaram os entorpecentes tendo um dos usuários de alcunha “Menor”, lhe oferecido a motocicleta para comprar mais drogas, tendo sido em sequência abordado pelos policiais enquanto aguardava o corréu Osvaldo pedir dinheiro nas proximidades.

O corréu Osvaldo Pereira Gomes Neto, na fase policial, quanto ao delito de receptação, declarou somente que não tinha conhecimento de que a motocicleta era objeto de furto.

Os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, confirmaram que a
res
estava na posse do apelante.

Nesse contexto, em que pese a versão apresentada pela defesa, entendo que não chega a se estabelecer como verossímil, especialmente porque não encontra respaldo nas provas carreadas aos autos, tendo em vista que a defesa não arrolou as testemunhas ou qualquer outra prova que poderiam confirmar sua versão.

Aliás, a apreensão da res furtiva em poder do apelante lhe impõe o ônus de provar que desconheciam sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso. Logo, é inadmissível a absolvição do delito de receptação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) NULIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DO RÉU NA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO – PRESENÇA DO DEFENSOR NO ATO – NULIDADE NÃO VERIFICADA – 2) ABSOLVIÇÃO OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM INSUBSISTENTE – RES FURTIVA APREENDIDA EM PODER DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM – DOLO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO. A presença de réu preso em audiência de oitiva de testemunhas, embora recomendável, não é indispensável para a validade do ato, consubstanciando-se em nulidade relativa, cujo reconhecimento exige a efetiva demonstração de prejuízo sofrido pelo réu, o que não ocorreu na hipótese. É incabível a absolvição ou a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita da motocicleta que foi apreendida em sua posse; cabendo ressaltar que, no crime de receptação, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova. Recurso desprovido.”
(N.U 0002559-90.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

Ademais, o artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese apresentada não encontra amparo.

Portanto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e, consequentemente, manter a condenação de Edivaldo de Bastos Pires pelo cometimento do delito previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Da dosimetria da pena.

Do delito de furto qualificado.

O magistrado de piso fixou a pena-base do apelante em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, com a seguinte fundamentação:

“Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, verifica-se que a mesma não extrapola o tipo penal. O acusado é portador de maus antecedentes, consoante se nota de sua ficha de antecedentes anexa aos autos. Não há nos autos elementos para avaliar a conduta social e a personalidade do agente. As circunstâncias são desfavoráveis, e utilizo aqui o concurso de agentes. Os motivos são comuns à espécie. O fato praticado não originou consequências para a vítima que desbordem do tipo penal. No que se refere ao comportamento da vítima, tenho que esta não contribuiu para a rea1ização da conduta em apreço”.

Quanto aos antecedentes criminais, a Defensoria Pública alega que
“a folha de antecedentes não traz informações necessárias para esse fim (número da ação penal, tipo de crime, data da condenação, quantidade do pena imposta e trânsito em julgado da sentença condenatória), inviabilizando a aferição dos maus antecedentes, por exemplo, saber se a condenação é anterior à pratica desse delito dos autos”
.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido desnecessária juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido.

Assim, analisando o Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), constatei que o apelante possui duas condenações penais com trânsito em julgado em data anterior aos fatos apurados neste processo (executivo de pena n. 7164-54.2016.811.0040), motivo pelo qual, mantenho a negativação dos antecedentes.

Quanto às circunstâncias do delito, constato que houve motivação idônea para fixar a pena-base acima do mínimo legal.

Isso porque, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“é plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes.”
(AgRg no REsp 1551168/AL, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 02/03/2016)

Assim, a utilização da qualificadora do concurso de pessoas para exasperar a pena-base, como circunstância do crime, está escorreita.

Quanto à circunstância judicial do comportamento da vítima, o Juízo sentenciante, consignou que: “
No que se refere ao comportamento da vítima, tenho que esta não contribuiu para a rea1ização da conduta em apreço”.

Ab initio
, ressalto que o comportamento da vítima é
circunstância
judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo inviável sua utilização de forma desfavorável ao réu.

Contudo, pode-se verificar que referida circunstância nem mesmo foi valorada negativamente pelo magistrado, de forma que carece de interesse de agir o afastamento de tal circunstância não considerada em sentença.

Assim, analisando o consignado pelo magistrado de piso, tratou-se somente de erro material, visto que se pode extrair dos fundamentos utilizados, que foram negativados dois vetores previstos no artigo 59, do Código Penal, quais sejam, os antecedentes e as circunstâncias do delito.

Já no tocante ao
quantum
de aumento aplicado, verifico que o magistrado utilizou o critério aritmético de aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) na diferença entra a pena mínima e a máxima, fixando a pena-base aumentando a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, o que em um breve cálculo, chega-se à conclusão que teriam sido, erroneamente, negativadas três circunstâncias judiciais.

Cabe salientar que o legislador ordinário não estabeleceu percentuais fixos para regular o cálculo da pena-base, ficando a critério do julgador encontrar parâmetros suficientes a desestimular o acusado e a própria sociedade a praticarem condutas reprováveis semelhantes, além de garantir a aplicação da reprimenda necessária e proporcional ao fato praticado.

Assim sendo, as circunstâncias do caso concreto, em conjunto com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deverão nortear o juiz sentenciante na escolha do aumento de cada circunstância judicial desfavorável.

Desse modo, por entender como proporcional e razoável, ante a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, o juiz reconheceu a agravante do crime praticado em período de calamidade pública [CP, art. 61, II ‘j’], decorrente da pandemia pelo COVID-19, contudo, o STJ possui entendimento no sentido de que a aplicação dessa agravante, “sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, enseja o respectivo afastamento” (AgRg no HC nº 655.339/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.4.2021).

No mesmo sentido, esta e. Câmara decidiu: TJMT, AP N.U 1003903-25.2020.8.11.0040 - Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 2.6.2021) e N.U 1000238-78.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021).

Assim, ausente a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, revela-se inidônea a respectiva incidência.

Desse modo, ante a ausência de agravantes ou atenuantes, fixo a pena provisória em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, foi aplicada a fração de 1/3 (um terço) para diminuir a pena em razão da tentativa, a qual mantenho tendo em vista o
iter criminis
percorrido.

Todavia, entendo que a consumação do delito não esteve próxima de ocorrer como consignado na sentença, pois, o apelante não esteve próximo de obter a posse dos objetos pretendidos, uma vez que, sequer concluiu o arrombamento do estabelecimento, visto que os policiais militares chegaram ao local dos fatos, interrompendo a consumação do rompimento do obstáculo.

Desse modo, entendo como proporcional ao
iter criminis
percorrido, aplicar, DE OFÍCIO, a fração de redução pela tentativa em 2/3 (dois terços) sobre a pena provisória de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, finalizando a pena do apelante em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Por fim, constato que a pena de multa foi fixada em excesso, em 40 (quarenta) dias-multa. Desta feita, diante do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, reduz-se a pena de multa para 04 (quatro) dias-multa.

Do delito de receptação.

A pena-base para o delito de receptação foi fixada em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão nos seguintes termos:

“Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere a culpabilidade, verifica-se que a mesma não extrapola o tipo penal. O acusado é portador de maus antecedentes, consoante se nota de sua ficha de antecedentes anexa aos autos. Não há nos autos elementos para avaliar a conduta social e a personalidade do agente. As circunstâncias são desfavoráveis, e utilizo aqui o fato do objeto receptado ter servido de ferramenta para a prática de outro crime. Os motivos são comuns à espécie. O fato praticado não originou consequências para a vítima que desbordem do tipo penal. No que se refere ao comportamento da vítima, tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço.

Quanto aos maus antecedentes, analisando o Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), constatei que o apelante possui duas condenações penais com trânsito em julgado em data anterior aos fatos apurados neste processo (executivo de pena n. 7164-54.2016.811.0040), motivo pelo qual, mantenho a negativação dos antecedentes.

Lado outro, deve ser afastada a valoração negativa das circunstâncias do delito.

Isso porque, a utilização da motocicleta receptada em outro delito não justifica a valoração das circunstâncias do crime, vez que devem ser próprias do crime em julgamento, não de crime anterior ou posterior ao fato sobre a qual se avaliam as circunstâncias.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. ARTIGO 180, CP. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ARTIGO 304 C/C 297, CP. USO DE DOCUMENTO FALSO. CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - CRLV. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA. RECEPTAÇÃO. VETORIAL CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NEUTRALIZADA. REDUÇÃO DA PENA. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR. REFORÇO DA FIANÇA. QUEBRA DA FIANÇA. RECONHECIMENTO. 1. Comprovada a origem ilícita do automóvel conduzido pelo réu, cumpre à defesa, nos termos do art. 156, caput, do Código de Processo Penal, demonstrar a origem lícita do bem. 2. Demonstrada a materialidade, a autoria e o dolo, e inexistentes causas excludentes da ilicitude e da culpabilidade, deve ser mantida a condenação do réu pelo delito de receptação e uso de documento falso.
3. Vetorial das circunstâncias do crime tornada neutra, em relação ao delito de receptação, pois, não obstante a adulteração das características originais do veículo receptado, as circunstâncias do crime que justificam a valoração desta vetorial devem ser próprias do crime em julgamento, não de crime anterior, ou posterior ao fato sobre a qual se avaliam as circunstâncias.
4. Ainda que o descumprimento das medidas cautelares fixadas quando da concessão da liberdade provisória autorize o decreto de prisão preventiva, pode antes o juiz substituir a medida cautelar que foi ineficaz ou impor outra de modo cumulativo, na forma do artigo 282, § 4º, do Código de Processo Penal. 5. O descumprimento da medida cautelar de não praticar novos crimes, imposta de modo cumulado com a fiança, configura o quebramento da fiança, na forma do artigo 341, inciso III, do Código de Processo Penal.
(TRF-4 - ACR: 50001236320174047017 PR 5000123-63.2017.4.04.7017, Relator: Revisor, Data de Julgamento: 04/02/2020, SÉTIMA TURMA). Grifei

Desse modo, mantida somente a circunstância judicial dos maus antecedentes, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, a qual torno definitiva por ausência de causas modificativas de pena, tanto na segunda, quanto na terceira fase dosimétrica.

Das penas individualizadas.

Desse modo, ficam as penas, ao final, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão pela prática do delito de tentativa de furto qualificado pelo concurso de pessoas e pelo rompimento de obstáculo (
artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal)
e; 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime de receptação (artigo 180,
caput
, do Código Penal
)
.

Do concurso Material.

Por fim, somando-se as penas, nos termos do artigo 69, do Código Penal, fica a pena fina em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, fixado o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Diante do exposto DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da defesa para readequar a pena-base e para extirpar a agravante de calamidade pública dos delitos de tentativa de furto qualificado pelo concurso de pessoas e pelo rompimento de obstáculo e receptação dolosa, bem como para excluir a circunstância judicial das circunstâncias do crime, somente quanto ao delito de receptação e readequar, DE OFÍCIO, a fração da causa de diminuição prevista no parágrafo único, II, do art. 14 do CP, ficando a pena ao final em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime semiaberto e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, fixado o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021